Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-38.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001462-38.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIRO CARDOSO SANTANA e outros Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à repetição de indébito decorrentes de descontos relativos a tarifas bancárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança de tarifas bancárias; (ii) saber se a cobrança de tarifa referente a pacote de serviços bancários foi legítima e apta a afastar a condenação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a prescrição. 4. Comprovada a contratação do pacote de serviços bancários mediante termo de adesão assinado pelo consumidor, é legítima a cobrança das tarifas correspondentes. 5. Inexistente conduta ilícita da instituição financeira, configurado o exercício regular de direito, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da parte autora não provido. Recurso do réu provido. Tese de julgamento: "Comprovada a contratação de pacote de serviços bancários, é legítima a cobrança das tarifas pactuadas, afastando-se a repetição de indébito e a indenização por danos morais." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 188, I, e 205; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.094.126/PI, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025, publ. 12.12.2025; TJBA, Apelação nº 8003106-55.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 15.04.2024; TJBA, Apelação nº 8000513-45.2022.8.05.0194, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publ. 04.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8001462-38.2025.8.05.0138, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, VALDOMIRO CARDOSO SANTANA e BANCO BRADESCO SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto condutor.